Tribunal: TJDFT
Processo: 0701558-91.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701558-91.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANIO BOMFIM SOBRINHO, LIVIA GOMES DE SOUZA AGRAVADO: OTAVIO MARTINS SIQUEIRA D E S P A C H O Manifestem-se os agravantes sobre a tempestividade do recurso, tendo em vista que o pedido de reconsideração não interfere na fruição do prazo recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator